Tribunal: TJDFT
Processo: 0724351-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO ANTES DA CITAÇÃO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA.
1. O arresto executivo tem sido condicionado à citação do devedor ou ao menos à comprovação do esgotamento dos meios disponíveis para realizá-la.
2. No caso dos autos, verifica-se que a diligência da citação, em que pese tenha sido ordenada, ainda não foi realizada, afastando a possibilidade de concessão da medida constritiva.
3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.